Tribunal: TJES
Processo: 5018165-66.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018165-66.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DOS SANTOS FIGUEIREDO
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, VENDA CASADA, C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5018165-66.2024.8.08.0035
Recorrente: ANTÔNIO DOS SANTOS FIGUEIREDO

Recorrida: ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, VENDA CASADA, C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR ANTÔNIO DOS SANTOS FIGUEIREDO EM FACE DA AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS, NA QUAL RELATA QUE OBSERVOU DESCONTOS MENSAIS FEITOS PELA REQUERIDA EM SEU PROVENTO DE APOSENTADORIA NOS VALORES DE R$ 75,07 E R$ 150,14. ALEGA NÃO POSSUIR QUALQUER VÍNCULO JURÍDICO COM A REQUERIDA. EM DECORRÊNCIA DISSO, REQUER O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 21.180,00 (VINTE E UM MIL CENTO E OITENTA REAIS).
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, EM SUA CONTESTAÇÃO, ALEGA A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONDUTA ILÍCITA. AO FINAL, PLEITEIA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 300,28 (trezentos reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais, com correção monetária (IPCA) a partir do prejuízo e juros moratórios (SELIC) da citação. Julgo Improcedente o pedido de danos morais. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas nem honorários, por força de vedação legal”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PARA CONDENAR A RECORRIDA EM DANOS MORAIS EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
POIS BEM, ANALISANDO OS AUTOS VERIFICA-SE NÃO HAVER COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR AUTORIZOU OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, DEVIDO PORTANTO A REPARAÇÃO MATERIAL E A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COMO BEM DETERMINADO NA R. SENTENÇA
A QUO
.
NO QUE TANGE A REPARAÇÃO MORAL, OBJETO DO PRESENTE RECURSO, NÃO SE TRATA APENAS DE COBRANÇA INDEVIDA, ENTENDO QUE OS FATOS NARRADOS SÃO SUFICIENTES PARA CAUSAR ABALOS DE ORDEM MORAL.
O DANO MORAL EXISTE
IN RE IPSA
, DERIVA INEXORAVELMENTE DO PRÓPRIO FATO OFENSIVO, DE TAL MODO QUE, PROVADA A OFENSA,
IPSO FACTO
ESTÁ DEMONSTRADO O DANO MORAL À GUISA DE UMA PRESUNÇÃO NATURAL, UMA PRESUNÇÃO
HOMINIS
OU
FACTI
, QUE DECORRE DAS REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM (Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 86).
NESSE CONTEXTO, COLACIONO O SEGUINTE PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO:
[...] 4. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível nº 0001579-19.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgamento em 12/09/2023).
CIRCUNSTÂNCIA QUE SE VERIFICA NO PRESENTE CASO EM QUE O AUTOR TEVE INDEVIDAMENTE DESCONTADO DE SEU BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA, POR ATO DA RÉ, VALORES A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, QUE NÃO AUTORIZOU. ASSIM, EM RAZÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRENTE, ESTÁ DEMONSTRADA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, NÃO SE TRATANDO DE MERO ABORRECIMENTO, EIS QUE SOFREU IMPOSIÇÃO CONTRATUAL E DESCONTOS MENSAIS DECORRENTES DE CONTRATO INEXISTENTE, TENDO QUE REIVINDICAR SEUS DIREITOS NA VIA JUDICIAL. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL ARBITRAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR CONDIGNAMENTE O DANO CAUSADO E PARA DESENCORAJAR A RÉ DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.

(7). EM FACE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), VALOR ESTE A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ), E COM JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)